Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO FIXADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FATO SUPERVENIENTE. ALIMENTANTE. NOMEAÇÃO EM CARGO EM COMISSÃO. INCIDÊNCIA DOS ALIMENTOS SOBRE NOVA FONTE DE RENDA. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considerando a percepção do trânsito em julgado da sentença como um marco divisor que finaliza a lide e que os alimentos são fixados com base no binômio necessidade-possibilidade, segundo a análise das necessidades de quem os postula e das possibilidades de quem os presta, em havendo alteração nesta dinâmica, revela-se imprescindível o ajuizamento de ação revisional para que haja a readequação da obrigação alimentar conforme as novas circunstâncias apresentadas.
2. Eventuais rendimentos percebidos pelo Alimentante, decorrentes de nova fonte de renda oriunda de superveniente nomeação para cargo em comissão/função comissionada, para que constem da obrigação alimentar, devem ser apreciados e estabelecidos pelo Juízo competente após manejo de ação autônoma - revisão de alimentos -, tendo em vista a alegada alteração na situação econômica do devedor, que repercute no binômio possibilidade-necessidade.
3. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido.